Tribunal: TJBA
Processo: 0700143-33.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0700143-33.2013.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista Embargante: Francisco Carvalho dos Santos Advogado: Dr. Enock Souza Amaral Junior (OAB/BA 27776) Procuradora de Justiça: Drª. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0700143-33.2013.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como embargante FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS, qualificado nos autos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)